Tribunal: TJDFT
Processo: 0021353-39.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA DJE, VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de busca e apreensão que, em razão do abandono do feito, extinguiu o feito sem apreciação de mérito, com suporte no art. 485, III, do CPC. 1.1. No apelo, a requerente busca a anulação da sentença a fim de que seja revogada a extinção com o reconhecimento da nulidade da intimação, de modo a reabrir o prazo para apelante exercer os atos processuais atinentes, com a indicação de bens para satisfação da execução. Em sua argumentação, afirma que, quando da intimação, o sistema estava indisponível, tendo o exequente sido intimado pessoalmente pelo DJe.
2. O inciso III do art. 485 do CPC preceitua que o juiz não resolverá o mérito da causa quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 dias.
3. De acordo com os autos, o requerente intimado para promover o andamento do feito sob pena de extinção. 3.1. Ocorre que, diante da indisponibilidade do sistema PJe e erro na intimação eletrônica, houve regular publicação no diário de justiça eletrônico, intimação via AR e via Oficial de Justiça. (ID 39275557). Ante a inércia do exequente foi proferida a sentença de extinção do feito por abandono da causa.
4. Diante da intimação regular, na forma do artigo 272, caput, do Código de Processo Civil, afasta-se vício capaz de gerar nulidade. 4.1. “(...) I. Não há que se cogitar de nulidade de intimação do acórdão quando não há evidência de erro na certificação eletrônica e além disso houve regular publicação no diário de justiça eletrônico. (...) (07081505620208070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/9/2022).
5. Portanto, o Juízo adotou as diligências cabíveis para que fosse dado andamento ao feito, restando configurada a inércia do autor, ocasionando consequentemente sua extinção, sem resolução do mérito.
6. Recurso improvido.